Tribunal: TJPA
Processo: 0005596-55.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DOMÉSTICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJADAMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. Havendo vasto conteúdo probatório nos autos apontando a materialidade e autoria delitivas, destacando-se, em especial, os depoimentos obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se sustenta a alegação de absolvição com fulcro na insuficiência de provas.2. Segundo entendimento sedimentado na jurisprudência, a presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).3. De acordo com o Código de Processo Penal, em seu artigo 385, o juiz pode reconhecer circunstâncias agravantes, mesmo que nenhuma delas tenha sido alegada.4. A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ?f?, do Código Penal, deve ser mantida, pois além de tal circunstância não ter sido utilizada para exasperar a pena-base, o recorrente se prevaleceu das relações domésticas para a prática delitiva.5. Recurso conhecido e desprovido, decisão unanime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0005596-55.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA PENAL)
APELANTE: EDSON DINIZ BARBOSA (DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DOMÉSTICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJADAMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Havendo vasto conteúdo probatório nos autos apontando a materialidade e autoria delitivas, destacando-se, em especial, os depoimentos obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se sustenta a alegação de absolvição com fulcro na insuficiência de provas
.
2. Segundo entendimento sedimentado na jurisprudência, a presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
3.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu artigo 385, o juiz pode reconhecer circunstâncias agravantes, mesmo que nenhuma delas tenha sido alegada.
4. A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ¿
f
¿, do Código Penal, deve ser mantida, pois além de tal circunstância não ter sido utilizada para exasperar a pena-base, o recorrente se prevaleceu das relações domésticas para a prática delitiva.
5. Recurso conhecido e desprovido, decisão unanime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005596-55.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA PENAL)
APELANTE: EDSON DINIZ BARBOSA (DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Edson Diniz Barbosa,
por intermédio do Defensor Público Allyson George Alves de Castro, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 02 (dois) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado nos art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

A pena privativa de liberdade foi suspensa sob condições, pelo período de 2 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante pretende sua absolvição da contravenção de vias de fato, com base na tese de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em linhas gerais, não haver provas aptas a alicerçar o juízo condenatório,
¿pois probabilidades não autorizam a pretendida condenação¿
.

Subsidiariamente, pugna, pela redução da pena aplicada para o mínimo legal, bem como que seja afastada
¿a agravante prevista no art. 61, II, alínea `f¿, do CPB, pois, o magistrado além de considerar uma agravante que não constava expressamente na denúncia, ele incorreu em bis in idem, ao valorar a violência doméstica e familiar contra a mulher na aplicação da pena-base e no momento de agravar a pena¿
.

O
dominus litis
contesta a versão defensiva, salientando que existe conteúdo probatório robusto nos autos atestando a materialidade e a autoria delitivas do recorrente e que a pena foi dosada de forma correta.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Belém (PA) 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0005596-55.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA PENAL)
APELANTE: EDSON DINIZ BARBOSA (DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Ao exame dos autos, verifico que não se implementou nenhum prazo prescricional. Também não vislumbro qualquer nulidade que deva ser declarada de ofício, bem como não há preliminares a serem enfrentadas. Assim, passo ao exame do mérito.

A existência dos fatos narrados na denúncia está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 00184/2016.000262-8 (fl. 16 do Inquérito Policial) e pela prova oral colhida.

A autoria também restou devidamente comprovada.

Em depoimento prestado em Juízo, a vítima, Darlene July de Souza (mídia fl. 30), confirmou os fatos narrados na denúncia ao dizer:
"
(...) que o acusado tinha ingerido bebida alcoólica e antes tinham discutido por ciúmes; que o acusado falava em voz alta e lhe empurrou; que falou muita coisa para o acusado, mas não foi agredida ou bateu; que o acusado lhe empurrou e lhe apertou, quando gritou; que ocorreu a noite e de manhã conversaram novamente e começou a falar coisas e foi empurrada, quando gritou; que confirma que foi enforcada pelo acusado.
(...)".

O Policial Militar Claudemir de Oliveira, que foi arrolado como testemunha tanto pelo Ministério Público, quanto pela defesa, declarou (mídia fl. 30):
"(...) que não presenciou os fatos e foram acionados via rádio para apurar uma suposta agressão de um elemento espancando uma jovem; que no local, o acusado saiu de casa exaltado, e a jovem; que foi informado que o acusado era foragido; que viu o pescoço da vítima com marcas de forçado; (...) que a vítima relatou que vivia com o acusado, mas não falou de cárcere privado; que pela vítima não era para prender o acusado; que o vizinho comentou que ouviu que faz dias que ela pede para sair e ele não deixa (...)".

Ao analisar o núcleo do tipo penal descrito no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei nº 3.688/41), Guilherme de Souza Nucci esclarece que:
¿(...) a doutrina, termina definindo - o que seria trabalho do legislador - esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de MARCELLO JARDIM LINHARES: `conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a¿ (Contravenções penais, v. 1, p. 164)¿.

Destarte, ao contrário do que alega a defesa, a agressão perpetrada pelo apelante não se resume a ¿probabilidades¿,
uma vez que encontra amparo em todo o conjunto probatório
, especialmente na palavra da vítima firme, coerente e em perfeita consonância com os demais elementos.

Neste ponto, ressalto que a versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à negativa do apelante, dada a inexistência de evidências ou sequer de motivos perceptíveis, na instrução processual, de a vítima ter alguma intensão de incriminá-lo falsamente.

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, assento que, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse:
¿Ante a todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR EDSON DINIZ BARBOSA, já qualificado, pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificado no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, em face da suficiente demonstração probatória de autoria e materialidade. Passo à dosimetria da sanção penal, nos termos da legislação aplicável: A culpabilidade não destoa da prevista na norma incriminadora. O acusado não ostenta antecedentes criminais. A personalidade não restou devidamente apurada nos autos. Não foi possível aferir sua conduta social pretérita. Os motivos do delito são os próprios dessa espécie.
As circunstâncias do crime pesam contra o acusado, eis que a vítima era menor da idade na data dos fatos.
Não há nos autos elementos que indiquem que o crime em comento deixou sequelas ou consequências prejudiciais na vítima e seu entorno familiar e social. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Não há atenuantes. Há a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea f, CP, pois a vítima era companheira do acusado e o delito caracteriza-se de violência contra a mulher, motivo pelo qual agravo a pena-base em 1 (um) mês. Não há causas de diminuição ou de aumento de pena. Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 2 (DOIS) MESES DE PRISÃO SIMPLES¿.
(Grifei)

Nota-se, na dosimetria acima transcrita, que, ao contrário do defendido no apelo,
uma circunstância judicial foi valorada corretamente em desfavor do recorrente
, o que já é suficiente para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo (em 1 mês de prisão simples), nos termos da Súmula nº. 23 deste e. Tribunal.

Para assim concluir o juízo
a quo
extraiu dados concretos dos autos, apontando, em relação à circunstância do crime que a
¿vítima era menor da idade na data dos fatos¿
, o que, ao meu ver, constitui fundamento idôneo para considerar este vetor desfavorável.

Por fim, em relação ao pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ¿
f
¿, do Código Penal (cometido com violência contra a mulher na forma de lei específica), melhor sorte não assiste ao recorrente.

Digo isso pois, a aplicação da agravante decorreu dos fatos narrados na denúncia que foram confirmados durante a instrução de julgamento - recorrente que se prevaleceu das relações domesticas com a vítima mulher para cometer a contravenção -, como é sabido, o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, de forma que, tendo a peça inicial narrado que este agrediu fisicamente sua ex-companheira, não há que se falar que o acusado - ou sua defesa - foram surpreendidos com a imputação a este episódio de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ademais, como visto, tal argumento - violência no âmbito doméstico contra mulher -, não foi utilizada pelo magistrado para exasperar a pena base, o que demonstra ser infundada a alegação de
bis in idem
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

Belém (PA), 16 de junho de 2020
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator